Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUTÍFERAS. RAZOABILIDADE.
1. Consoante entendimento firmado no âmbito do C. STJ, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados para verificação da existência de ativos financeiros em nome da parte executada impõe a análise do caso concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.

2. No caso em que as diligências anteriores para bloqueio de ativos financeiros da executada tenham sido parcialmente frutíferas, viável a reiteração da pesquisa, o que atende aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente diante da dificuldade de localização de bens em nome do devedor.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.